Tribunal: TJBA
Processo: 8151623-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151623-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILAS SOUSA SOARES e outros (4)

Advogado(s)
:
ESTACIO MONTEIRO DE SOUSA SANTOS registrado(a) civilmente como ESTACIO MONTEIRO DE SOUSA SANTOS, LEANDRO FERNANDES GHESI, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, ESTACIO MONTEIRO DE SOUSA SANTOS registrado(a) civilmente como ESTACIO MONTEIRO DE SOUSA SANTOS, LEANDRO FERNANDES GHESI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS E APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE COM BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DAS RÉS. SÚMULA 326 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DOS CONSUMIDORES. NÃO PROVIMENTO DO APELO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória, condenando-as à devolução de R$ 1.608,60 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em virtude de prejuízo sofrido por consumidores, que realizaram pagamento de duas parcelas de financiamento de automóvel através de boleto falso, contendo dados obtidos por fraudadores mediante vazamento de dados pessoais.

Apelação adesiva dos autores, postulando majoração da indenização por dano moral, adequação dos honorários sucumbenciais e exclusão da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade das instituições financeiras por prejuízo decorrente do pagamento de boleto fraudulento enviado por terceiro, em razão de vazamento de dados pessoais.

Questiona-se, ainda, a manutenção da gratuidade de justiça, o valor da indenização por dano moral e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade de justiça deferida aos autores deve ser mantido, diante da ausência de prova suficiente para sua revogação.

Na hipótese em exame, observa-se que o pagamento realizado por consumidores por meio de boleto falso, com aparência que remete ao documento original, foi precedido de ligação telefônica realizada pelos estelionatários, que se identificaram como agentes de cobrança, pediram a confirmação de dados relativos ao
número do contrato de financiamento, valor e quantidade das parcelas em atraso e características do veículo, objeto do contrato, e, por fim, encaminharam o documento através do e-mail boletos.financiamentos@santander.com.br. Tais particularidades revelam que houve vazamento de dados pessoais e contratuais das vítimas, induzidas em erro, restando caracterizada a
falha na prestação do serviço.

A aparente legitimidade da cobrança, respaldada por dados corretos sobre o contrato e a situação de inadimplência, constitui elemento que reduz significativamente a possibilidade de identificação da fraude pelo consumidor médio.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fortuito interno.

A indenização por dano moral deve ser mantida em R$ 5.000,00, por se mostrar proporcional e adequada ao caso concreto.

A sucumbência deve ser suportada integralmente pelas instituições financeiras rés, nos
termos da Súmula 326 do STJ, pois os pedidos dos autores - vencidos apenas em relação ao
quantum
de indenização a título de dano moral - foram substancialmente acolhidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso das instituições financeiras conhecido e não provido. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido, para redistribuir os ônus sucumbenciais integralmente às rés.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude com boleto bancário, quando caracterizada falha na segurança da informação. 2. A fixação judicial de valor inferior ao pleiteado a título de indenização por dano moral não configura sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 12, 14; Lei 13.709/2018, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 326/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº
8151623-88.2022.8.05.0001,
da comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes o
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A,
o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SILAS SOUSA SOARES e CARINE GOMES SOARES.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
das instituições financeiras e
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO ADESIVA
dos consumidores, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça